Tribunal: TJDFT
Processo: 0762015-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Teses relativas à nulidade do procedimento administrativo não conhecidas. Inovação recursal. Tese relativa à nulidade da citação afastada. STJ 106. Prescrição intercorrente não consumada.